Tribunal: TJMT
Processo: 1047598-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047598-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLARA MARIA BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 294.206.101-44 (RECORRIDO), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1047598-10.2024.8.11.0001.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
CLARA MARIA BORGES DE FIGUEIREDO.

Data do Julgamento virtual:
24
a
27/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA MOLÉSTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREVERSIBILIDADE E INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu o direito de Clara Maria Borges de Figueiredo à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, com restituição dos valores pagos indevidamente, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte recorrida comprovou de forma inequívoca ser portadora de moléstia grave que justifique a isenção do Imposto de Renda nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria exige a comprovação inequívoca da moléstia especificada no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, mediante laudo médico conclusivo que ateste a irreversibilidade e a incapacidade decorrente da doença.

4.

O relatório apresentado pela parte recorrida
apenas atesta a existência de paresia e transtornos ortopédicos
, sem concluir pela irreversibilidade da condição ou sua natureza incapacitante, sendo insuficiente para o reconhecimento do direito à isenção tributária.

5.

O próprio documento apresentado recomenda a realização de perícia para melhor avaliação da incapacidade, o que não foi realizado, inviabilizando o deferimento do benefício fiscal pretendido.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova médica especializada que demonstre a irreversibilidade e incapacidade da doença alegada, requisito não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria exige comprovação inequívoca da moléstia grave, mediante laudo médico conclusivo que ateste sua irreversibilidade e caráter incapacitante.

2.

A mera existência de diagnóstico médico, sem prova pericial definitiva acerca da irreversibilidade e incapacidade da moléstia, não é suficiente para a concessão da isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.836.343/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.12.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
“
para DECLARAR o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, a partir do diagnóstico da doença, portanto, 26-09-2022; bem como CONDENAR, o Reclamado, a REALIZAR A RESTITUIÇÃO dos valores descontados a título de Imposto de Renda, ressalvados, evidentemente, o período de prescrição, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública,
extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação proposta por Clara Maria Borges de Figueiredo, declarando o direito da parte autora à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, além da restituição dos valores indevidamente pagos, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não restou devidamente comprovado nos autos que a parte recorrida é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, condição essencial para a concessão da isenção fiscal pleiteada. Argumenta, ainda, que o único documento apresentado sugere a realização de perícia para melhor avaliação da incapacidade, e que a moléstia identificada trata-se de paresia, não se enquadrando no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

Compulsando os autos,
verifica-se que a documentação apresentada pela parte recorrida atesta apenas a presença de paresia e transtornos ortopédicos, sem conclusão pericial definitiva acerca da irreversibilidade e incapacidade da condição relatada
. Ademais,
observa-se que o próprio documento apresentado pela recorrida recomenda a realização de perícia para a correta avaliação da incapacidade, o que não foi realizado.

Para fazer jus a isenção do Imposto de Renda, a recorrida precisa demonstrar efetivamente que está acometida por alguma das doenças previstas no rol do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88, como se vê:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo meu) Desta forma quanto ao pedido para o requerido se abster de lançar o imposto de renda retido na fonte sobres seus proventos, consoante disposto no art. 6º. da Lei 7.713/88 é plausível e necessário para evitar que a autora tenha descontado de seus vencimento o Imposto de renda.

No caso concreto, tal prova não restou devidamente demonstrada, sendo insuficiente para embasar a concessão da isenção pleiteada. Dessa forma, a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação da moléstia nos moldes exigidos pela legislação aplicável.

A concessão da isenção fiscal em questão exige a comprovação inequívoca da moléstia especificada na legislação, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a necessidade de conclusão médica especializada que ateste a irreversibilidade e incapacidade decorrente da doença alegada.

Em igual sentido manifesta esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. LAUDO QUE NÃO TRAZ INFORMAÇÕES CONCLUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95) . Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS proposta por ELI TEREZINHA MUNZ DA CONCEICAO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, objetivando a declaração do direito à isenção do imposto de renda em razão de ser portador de doença incapacitante. Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória . Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, na forma do art. 543-C do CPC, no sentido que os Estados são os legítimos para figurar no polo passivo das demandas cuja pretensão deduzida é a isenção ou a repetição do indébito relativo ao Imposto de Renda retido na fonte. Compulsando os autos, nota-se que a requerente está fazendo acompanhamento ortopédico, devido ao quadro de espondilodiscoartrose lombar . As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6º. O artigo 6º, XIV, Lei nº 7 .713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: ( ...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
O entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros é de que o rol trazido pela Lei 7.713/88 em seu artigo 6º, inciso XIV, deve ser interpretado de forma taxativa. Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id . 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima. Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9 .099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9 .099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art . 40 da Lei n.º 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias . P. I. C. Cuiabá (MT), data registrada no sistema . Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito". 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) satisfaz os pressupostos para a concessão do benefício de isenção do Imposto de Renda; e b) possui doença incapacitante. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos autorais . 3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. 4. Imposto de renda . Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art . 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1 .116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da MTPrev apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág . 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág . 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou:" Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima. " 5 . Recurso conhecido e não provido. 6. Sucumbência. Sem custas e honorários advocatícios (art . 55 da Lei nº 9.099/95). 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art . 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema .
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10725932420238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024) (negritei)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADO COM CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor é militar estadual inativo, enquadrado como Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, e alega que foi diagnosticado com as seguintes enfermidades: “tais como Monoplegia do Membro Inferior (CID 10 – G83.1); Dor articular (CID – M25.5); Gonartrose (Artrose do joelho) (CID 10 – M17 e 17.9).”. Diante deste diagnóstico, pleiteou pela isenção de imposto de renda pessoa física, desde o diagnóstico da moléstia, nos termos do disposto no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/88, bem como a restituição dos valores descontados pagos indevidamente desde 17/11/2020 (data do pedido administrativo).

2. O portador de moléstia grave, como Paralisia Irreversível e Incapacitante, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98.

3. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988, in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025) (grifei)

4. Eis o laudo médico juntado na inicial:

5.

Em que pese constar no laudo médico apresentado pelo autor que apresenta limitação da amplitude de movimento e o seu quadro ser permanente, não há qualquer menção quanto a ser portador de “paralisia irreversível e incapacitante,, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora não é possível constatar que preenche os requisitos legais, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima. Os laudos médicos apresentados atestam que a autora não é portadora de nenhuma das doenças elencadas no inciso XIV.
A perícia concluiu que a autora não possui moléstia profissional e os atestados médicos não comprovam paralisia irreversível e incapacitante. Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015.”.

7. Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei.

[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.

[...]

5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1037514-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (negritei)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025